Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709957-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AUTORIDADE: MAURICIO SILVA MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Maurício Silva Martins contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no. 0011821-28.2016.8.07.0015, indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto (ID 24652866 - Págs. 12/13). Consta dos autos que o recorrente cumpre pena de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e estupro, encontrando-se em regime fechado atualmente. Aduz a Defesa que, embora o recorrente tenha preenchido os requisitos legais para a progressão de regime em 09/01/2021, o Juízo da Vara de Execuções Penais negou o pleito em razão da imputação de falta média à qual ainda não havia sido superado o prazo do artigo 135, parágrafo único, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Inconformada, a Defesa apresentou o presente agravo de execução penal (ID 24652866 - Págs. 2/8). Sustenta a Defesa que, de acordo com o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, apenas a prática de falta grave acarreta a regressão de regime, de modo que a valoração negativa da falta média para indeferir a progressão de regime representa frontal violação ao princípio da legalidade. Destaca que a atual situação de pandemia demanda a adoção de providências que favoreçam a diminuição da população carcerária, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do novo coronavírus no âmbito do sistema prisional. Argumenta que, em relação às pessoas privadas de liberdade e trabalhadores do sistema prisional, os riscos à saúde e à vida são incrementados, especialmente em razão da superlotação, das celas insalubres, da comida imprestável, da insuficiência de água potável e da ausência de produtos de higiene básicos. Afirma que, nesse contexto de grave risco à saúde configurado às pessoas privadas de liberdade, a desconsideração das faltas de natureza média na análise do requisito subjetivo da progressão de regime é medida razoável, lógica e capaz de impactar, positivamente, na redução de danos causados pela pandemia nos estabelecimentos de privação de liberdade. Expõe que, considerando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e desconsiderada a falta de natureza média na análise do bom comportamento do recorrente, sobretudo em razão da pandemia da COVID-19, a concessão da progressão de regime é medida que se impõe. Postula a concessão de liminar para que o sentenciado seja colocado imediatamente em regime semiaberto. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja determinada a readequação do regime para o semiaberto, a contar de 09/01/2021. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 24652866 - Págs. 23/24). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 24652866 - Pág. 191). É o relatório. DECIDO. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Em que pesem as alegações da Defesa, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, o pedido de progressão de regime fica condicionado à análise de outros requisitos, de modo que não pode ser antecipado em sede liminar. Ademais, ressalte-se que constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador